Tribunal: TJES
Processo: 5000001-17.2020.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-17.2020.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: ANDREA PRICILA TEIXEIRA CARVALHO
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDREA PRICILA TEIXEIRA CARVALHO em face de capítulo da sentença relativo ao pedido de indenização por danos morais, em que decidiu o Juízo de origem pela sua improcedência.
2. Não merece reparos a sentença proferida objeto de recurso ̧ tendo em vista que o fato narrado, consistente na cobrança indevida a maior de valor referente à multa de trânsito ressarcida pela consumidora (que praticara infração gravíssima de trânsito) à locadora (proprietária do veículo utilizado na ocasião da infração), configura mero dissabor do cotidiano, insuscetível de causar dano a direito da personalidade da Recorrente, inexistindo na hipótese fatos graves e extraordinários que importassem constrangimento, dor, vexame ou humilhação, de modo que a situação em apreço não provocou abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente.
3. Do exposto,
NEGO provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
4. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico postulado em sede recursal (R$ 5.000,00 a título de danos morais - §2º do art. 85, CPC/15), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.